Tribunal: TJMT
Processo: 1026537-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026537-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WUALLISON PINHEIRO KARAN - CPF: 034.955.651-24 (AGRAVADO), HELTON DOS SANTOS - CPF: 001.369.451-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 1o VOGAL.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL PJe No 1026537-38.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 413 - CAPITAL

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

WUALLISON PINHEIRO KARAN

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À PROGRESSÃO DE REGIME – AGRAVANTE CONDENADO POR CRIME HEDIONDO – REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA – LACUNA LEGISLATIVA – ADOÇÃO DE PERCENTUAL MAIS FAVORÁVEL – VEDAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO IN MALAM PARTEM – AGRAVO PROVIDO.

Não havendo previsão específica da nova lei de percentual de cumprimento de pena para progressão de regime no caso do condenado por crime hediondo, reincidente não específico, aliado ao princípio da vedação de analogia in malam partem e ao preceito constitucional de que a lei mais benéfica deve retroagir em benefício do condenado, art. 5o, XL, da Constituição Federal.

Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL PJe No 1026537-38.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 413 - CAPITAL

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

WUALLISON PINHEIRO KARAN

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de execução interposto na forma de instrumento pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, na pessoa da Dra. Josiane Fátima de Carvalho Guariente, em face da decisão constante do movimento 49.1 do PEP SEEU 0008274-58.2011.8.11.0040, da 2a Vara Criminal da Capital, que deferiu pedido de aplicação da fração de 40% ao reincidente condenado por crime de tráfico de drogas.

Faço coro ao bem lançado relatório constante do id. 72686972, da lavra da eminente Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto:

“
Insurge-se o ente ministerial contra decisão que deferiu o pedido formulado pela defesa do reeducando Wuallison Pinheiro Karan, e retificou o cálculo de pena, aplicando a fração de 2/5 (40%) para fins de progressão regimental, para uma das condenações que o mesmo ostenta, referente ao crime de tráfico de drogas.

Sustenta, neste ponto, que a Lei no 13.964/2019, que alterou a Lei de Execução Penal, teve como objetivo enrijecer as penas aplicadas aos crimes de maior gravidade, de modo a efetivar o combate à criminalidade.

Assim, diante da condição de reincidente do agravado, deve-se respeitar o lapso temporal de 3/5 de pena cumprida, para fins de progressão de regime.

Após tecer maiores esclarecimentos acerca da tese defendida, pugna pela reforma da decisão, para que se adote a fração de 3/5 (60%) para a progressão de regime, em relação ao crime de tráfico de drogas

Com o agravo, foram apresentados documentos.

As contrarrazões recursais foram acostadas no Id. no 70504988.

Em juízo de retratação ou confirmação da decisão atacada, o Juízo a quo manteve em todos os seus termos a decisão anteriormente proferida (Id. no 70504989)
” [id. 71686972, pp. 1-2].

A certidão constante do id. 70508470 atesta que a distribuição foi realizada na modalidade sorteio.

O termo de análise de prevenção constante do id. 71817499 assinalou a prevenção deste Magistrado, por ter analisado previamente o AgEx 173818/2014.

De acordo com a certidão no id. 71835986 assinala que o presente recurso independe do prévio recolhimento de custas [art. 77 do RITJMT].

O parecer da Cúpula Ministerial, da lavra da eminente Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo
desprovimento
do agravo,
verbis
:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL FIXANDO PERCENTUAL DE 40% PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME - INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO CÔMPUTO DE 60%
. Impossibilidade de acolhimento - Agravado reincidente genérico - Ausência de previsão legal - Aplicação mais benéfica ao reeducando - Decisão recente do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a lacuna normativa e a necessidade de aplicação de analogia, in bonam partem, do disposto no inciso V, do artigo 112, da LEP, em casos semelhantes ao apreciado. Parecer pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório. Peço inclusão do feito em pauta de julgamento, mediante publicação.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
Josemar Arruda Dias

foi
condenado
ao cumprimento da pena unificada de
20 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
(PEP n.o 0008274-58.2011.8.11.0040/SEEU), oriunda das condenações abaixo elencadas:

a)

Ação Penal 0000522-35.2011.8.11.0042, 6a Vara Criminal da Capital, condenação à pena de 4 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 40 dias-multa, pelo crime de tentativa de Roubo majorado (art. 157, § 2o, I, c/c 14, II, ambos do CP), fato ocorrido em 10.01.2011, com trânsito em julgado em 26.4.2011 (Id. 40504990, pp. 2-3);

b)

Ação Penal 0000884-95.2015.8.11.0042, cód. 386864, 5a Vara Criminal da Capital, condenação à pena de 6 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 26 dias-multa, pelos crimes de Roubo majorado e Corrupção de menor (arts. 157, § 2o, I e II, do CP, e art. 244-B, do ECA, na forma do art. 70 do CP), fatos ocorridos em 7.1.2015, sentença parcialmente reformada na ApCr 68409/2015, transitada em julgado em 20.11.2015 (Id. 70504990, pp. 190-191 e Id. 70504990, p. 284);

c)

Ação Penal 0005693-28.2016.8.11.0064, 3a Vara Criminal de Rondonópolis, condenação à pena de 4 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa, pelo crime de tentativa de Roubo majorado (arts. 157, § 2o, I e II, c/c 14, II, ambos do CP), fato ocorrido em 30.7.2016, transitado em julgado em 24.10.2016 (Id. 70504990, pp. 440-441);

d)

Ação Penal 00010874-18.2012.8.11.0042, cód. 330612, 13a Vara Criminal da Capital, condenação à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 550 dias-multa, pelo crime de Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), fato ocorrido em 30.5.2012, transitado em julgado em 24.6.2016 (Id. 70504990, pp. 568-569);

e)

Ação Penal 00012974-90.2017.8.11.0002, cód. 498542, 5a Vara Criminal de Várzea Grande, condenação à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa, pelo delito de tentativa de Roubo majorado (art. 157, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP), fato ocorrido em 7.6.2017, transitado em julgado em 17.11.2017 (Id. 70504991, pp. 53-54).

A defesa pugnou pela adoção do critério de 40% quanto à condenação da guia “d”, relativa ao tráfico de drogas, salientando que a Lei n. 13.964/2019 estabeleceu a exigência de reincidência específica para que seja aplicada a fração de 60% descrita no art. 112 da LEP.

No ponto, o Juiz da execução penal, atendendo ao pedido da defesa, fixou a exigência do cumprimento de 40% (ou 2/5) da pena para o alcance do requisito objetivo
para progressão de regime
, sob o fundamento de que o reeducando, ora agravado, não é reincidente específico em crime hediondo ou equiparado.

Irresignado, o
Ministério Público
aduz que deve ser
adotado o critério de 60%
(fração correspondente a 3/5) para a concessão do benefício da progressão do regime de pena, posto que, não obstante a redação do artigo 112 da Lei de Execuções Penais tenha sido alterada pela Lei no 13.965/2019 (“Pacote Anticrime”), não se exige que a reincidência seja
específica em crime hediondo
para que a defendida fração seja aplicada.

Registre-se que, na sessão de julgamento de 3.3.2021, o Exmo. Relator
Des. Juvenal Pereira da Silva
,
em consonância do parecer, negou provimento
ao agravo ministerial, mantendo o percentual de
40% (equivalente a 2/5 de pena cumprida
) como critério objetivo à progressão do reeducando.

Seu voto foi acompanhado pelo
e. Desembargador Gilberto Giraldelli
(2o vogal).

Contudo, a fim de melhor analisar a matéria, pedi vista dos autos.

Apesar da controvérsia instaurada pelas inovações trazidas pelo chamado “Pacote Anticrime” (Lei no. 13.964/19), entendo que permanece válida a compreensão de que o condenado por crime hediondo ou equiparado que seja reincidente,
específico ou não
, deve cumprir o percentual de 60% (3/5) da pena para fins de concessão da progressão de regime e não 40% (2/5).

A nova redação do art. 112 da LEP se refere apenas à reincidência, ignorando qualquer distinção sobre se ela seria específica ou não
confira-se:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (...)”.

Como se nota, a disposição legal não exige
reincidência específica
para a incidência da fração de 60% para fins de progressão de regime de cumprimento de pena do sujeito condenado por crime hediondo ou equiparado.

Aliás, quando o legislador quis estabelecer como requisito a reincidência específica, o fez expressamente, tal como ensina o
jurista
Renato Brasileiro de Lima
, em sua obra “
Legislação Criminal Especial Comentada”
,
in verbis
:

“Referindo-se o art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/90, ao cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, sem fazer qualquer ressalva quanto à espécie de reincidência, conclui-se que o legislador se refere à reincidência genérica do art. 63 do Código Penal. Afinal, quando a lei deseja se referir à reincidência específica, o faz de maneira expressa. A propósito, basta ver o exemplo do art. 83, inciso V, do CP, aí incluído por força da Lei n. 8.072/90, que expressamente faz menção aos condenados reincidentes específicos em crime de natureza hedionda e equiparada. Na mesma linha, ao tratar da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o art. 44, § 3o, in fine,do CP, faz menção expressa à reincidência operada em virtude da prática do mesmo crime. Destarte, diante do silêncio da Lei - o art. 2o,§ 2o, da Lei n. 8.072/90 refere-se genericamente à reincidência - não é dado ao intérprete incluir requisitos diversos, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Logo, se alguém cometer crime hediondo ou equiparado, depois de já ter sido condenado irrecorrivelmente por outro crime, hediondo ou não, nos últimos cinco anos, poderá progredir apenas depois de cumprir 3/5 (três quintos) da pena no regime anterior (
Legislação Criminal Especial Comentada
: volume único. 7. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: JusPODIVM, 2019. p. 256)”.

Portanto, é evidente que
a reincidência a que se refere o art.
112, VII, da LEP
é a reincidência genérica
, disposta nos art. 63 e 64 do CP.

Desta forma, com a
devida vênia
ao nobre Relator, deve-se aplicar a fração de 3/5 (três quintos) para fins de progressão de regime ao sentenciado por crime hediondo ou equiparado, ainda que o delito anteriormente cometido seja comum.

Em outros termos: o inciso VII do art. 112 da LEP, ao mencionar a expressão
“reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”
, contempla,
inclusive
, a reincidência específica, donde se extrai que o legislador
também
submeteu condenados reincidentes não específicos aos respectivos percentuais de cumprimento de penas.

Trata-se, aliás, de decorrência lógica do conhecidíssimo e prestigiado princípio basilar de hermenêutica, de que
não existem palavras inúteis
–
verba cum effectu sunt accipienda –
ou seja, “
as palavras devem ser compreendidas como tendo alguma eficácia. Não se presumem, na lei, palavras inúteis
”, como doutrina o relator Paulo Antônio Rossi, nos
Embargos de Declaração – ED 1500358-14.2018.8.26.0145 SP 1500358-14.2018.8.26.0145, da 12 Câm. Direito Criminal do TJSP em julgamento de 08.07.2020, publ. 08.07.2020
. Logo, não há de se cogitar eventual interpretação mais favorável ao réu, pois dúvida não há!

E não poderia ser mesmo de outra forma, porque numa lei conhecida como “
Pacote Anticrime
”, um criminoso reincidente por crime de outra natureza não pode invocar interpretação mais favorável se dúvida não houver, como não há, ou ainda, contrariamente à “
mens legis
” em debate.

O que se pretendeu inicialmente com as alterações promovidas foi agravar a forma de cumprimento das penas em tais casos, e não atenuá-la, considerando que o motivo que levou às alterações foi o convencimento de que as formas existentes até então são
ineficazes
para prevenir e reprimir o crime e ressocializar o delinquente.

Outrossim, não há lógica no raciocínio de que num conjunto de alterações legislativas que visam tornar mais eficaz o cumprimento da pena para que atinja plenamente seus objetivos, promova-se diferenciação entre condenados reincidentes e reincidentes específicos.

Admitiu-se, sim, a diferenciação nos casos expressos em lei nos incisos primeiros, sem, no entanto, fazer-se qualquer menção à espécie de reincidência, pois o que se busca é combater a criminalidade como um todo, não apenas a decorrente de crimes mais graves, cobrindo-se com um manto de proteção aqueles reincidentes comuns, como se não tivessem contribuído para que fosse exigido o recrudescimento da lei penal quanto ao cumprimento mais rigoroso das penas de todos os delitos.

Reincidência é reincidência, específica ou não, tanto que a consequência de execução de pena ineficaz que acarreta em 85% dos casos de egressos do Sistema Prisional é o retorno à atividade criminosa, mercê da ineficácia das leis que vigiam em época anterior ao “Pacote Anticrime”, incapazes de devolver à sociedade criminosos melhor ressocializados.

Beneficiar-se neste momento, quando se procura reagir com leis mais duras aqueles que em tese já foram ressocializados e não deveriam ter se envolvido novamente na seara da criminalidade, é, no mínimo, incentivá-los a não deixar o submundo do crime, pois mesmo quando o legislador recrudesce a lei, haveria ainda a esperança de vigência da anterior mais benéfica e que mesmo assim, foi violada pelo pretenso beneficiário quando a sociedade é assolada com altíssimo índice de crimes.

Nesses moldes, repito, a interpretação mais adequada é a de que o inciso VII do art. 112 da LEP traz as exigências de que: o apenado seja reincidente,
independentemente dessa reincidência ser comum ou específica
, e tenha sido condenado por crime hediondo ou equiparado.

Nesse mesmo sentido, o
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, do STJ, destacou em sua decisão monocrática que:

“(...) Há de se notar, ainda, que o art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, apesar da dubiedade da redação, não contempla o termo "reincidente específico", possibilitando, portanto, o reconhecimento de qualquer reincidência. (...)” (HC no. 610311-SP, publicado em 11.9.2020).

Concessa vênia
, o
utra interpretação, a meu ver, é equivocada, especialmente porque tanto o inciso V, como o VI “a” do art. 112 da LEP destinam-se expressamente ao apenado
primário
, o que não se aplica ao Agravado.

Os entendimentos diferentes disso, a meu ver, têm apresentado evidente abrandamento no cumprimento de pena dos condenados por crimes hediondos ou equiparados, e por certo, afastam do escalonamento mais rigoroso que o art. 112 da nova legislação (Pacote Anticrime) procurou criar.

Sobre a questão aqui tratada consigno trecho do julgado acima mencionado em que o Relator,
Desembargador Antônio Zoldan da Veiga
, expõe o entendimento de que
“(...) a Lei n. 13.964/2019, especificamente no art. 112, VII, da LEP, trouxe distinções em relação ao crime praticado, mas manteve a não exigência da reincidência ser específica para aplicação do maior patamar para progressão do regime, até porque
é público e notório que respectivas alterações propostas pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública sinalizavam, ainda mais, maior repreensão quanto às regras de cumprimento das penas
(...) Inclusive, vale anotar que, se o legislador optasse em se referir apenas à reincidência específica no respectivo art. 112 da LEP, certamente o faria expressamente - nesse ponto, cita-se como exemplo o art. 44, § 3o, do Código Penal, no qual há menção expressa à "prática do mesmo crime". (...)”
.

De fato, não se pode ignorar que as modificações propostas e levadas a efeito por meio da Lei no. 13.964/19, também chamada de “Pacote Anticrime”, como o próprio nome sugere, objetivaram reprimir com maior rigor a criminalidade no país, sendo ilógico interpretá-la de modo a equiparar o condenado reincidente ao primário, exigindo-lhe idênticos requisitos para a progressão de regime.

Da forma como está sendo interpretado pelos eminentes pares, muitos condenados que, até o advento da alteração, precisariam, por exemplo, ter cumprido 3/5 da pena, passariam, desde logo, a ter como lapso para cumprimento a nova fração de 2/5 como se primário fossem, acarretando um evidente tratamento mais brando, inclusive para as hipóteses de condenados por crimes hediondos.

Além do mais, se o legislador tivesse a intenção de destinar o art. 112, VII, da LEP apenas ao reincidente específico, o teria feito expressamente. Como, todavia, não adotou essa técnica, a única conclusão é de que o referido dispositivo é aplicável ao reincidente condenado na prática de crime hediondo ou equiparado,
independentemente da natureza do delito gerador da reincidência
.

A propósito, trago à baila trecho de decisão do
Ministro Félix Fischer
, do STJ:

“(...) apesar da atecnia ao não deixar clara a situação do apenado reincidente por crime comum e condenado por delito hediondo, o legislador, em momento algum, exige que a reincidência mencionada no inciso VII seja específica, conforme argumentado pela Defesa (
HC
n. 583.751/SP, Ministro Félix Fischer, j. 16-6-2020).

Destarte, conclui-se que, mesmo com o advento da Lei no. 13.964/19, se ao apenado por crime hediondo ou equiparado for reconhecida a reincidência,
seja ela específica ou comum
, ele deve cumprir 60% (3/5) da pena para progredir de regime (art. 112, VII, LEP), sendo inaceitável o parâmetro de 2/5 (40%), que como visto, destina-se apenas aos condenados primários (art. 112, V, LEP).

Pelo exposto e desde já pedindo vênia ao douto Relator,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão agravada, determinando que seja aplicada a porcentagem de 60% (sessenta por cento) para a progressão de regime prisional,
tal como postulado pelo

MP
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021